Tribunal: TJDFT
Processo: 0751030-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.
2. A instauração do incidente visa apenas ampliar o polo passivo da lide com objetivo claro de satisfação da dívida, sendo incabível a paralisação da marcha processual executória contra o devedor originário.
3. Recurso conhecido e provido.